Tribunal: STF
Processo: Rcl 52820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Agile Corp Serviços Especializados Ltda. em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0100125-24.2019.5.01.0206.
 
 2.	A reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.
 
 3.	Afirma que a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores pedidos e deferidos, limitando-se a fazer referência à incidência de juros e correção monetária na forma da lei vigente, situação que se enquadra na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, eminente Ministro Gilmar Mendes.
 
 4.	Sustenta que, no acórdão reclamado, foi determinada a correção monetária pelo IPCA-E, sem qualquer modulação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês.
 
 5.	Requereu a concessão de provimento liminar para suspender o acórdão impugnado. Subsidiariamente, postulou a suspensão do processo original, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, uma vez proferido em desacordo com a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.
 
 6.	Em 15/05/2022, deferi o pedido liminar para suspender, em parte, os efeitos do acórdão impugnado, sem detrimento da continuidade da execução quanto aos valores incontroversos (e-doc. 14).
 
 7.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Destaca que, na sentença de mérito proferida pelo Juízo de 1º Grau, mantida em sede recursal, não houve pronunciamento sobre qual o índice de atualização seria aplicado aos débitos reconhecidos. Assinala que a Turma Julgadora entendeu que, até que fosse dirimida a questão, autorizado estava o cálculo da atualização monetária com a utilização do IPCA-E, sem qualquer modulação, e o prosseguimento na execução da dívida que restar incontroversa, ficando suspensa apenas a possibilidade de se complementar a apuração da correção monetária por outro índice mais vantajoso para o credor. Destaca que, nos autos de origem, não foi proferido, até o momento, nenhum ato de execução em face da empresa (e-doc. 18).
 
 8.	A parte beneficiária, devidamente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 28/06/2022 (e-doc. 20).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido (e-doc. 22):
 
“RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 
1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 
2. A decisão reclamada, ao manter os critérios atinentes à atualização monetária e aos juros de mora indicados na sentença, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação”. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado na ADC nº 58/DF.
 
 14.	Transcrevo a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
 15.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
 
 16.	O ato reclamado refere-se à decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, da qual destaco, no ponto de interesse, os seguintes fundamentos (e-doc. 10, p. 37-39; grifos e destaques do original):
 
“(...) Presto os seguintes esclarecimentos:
Não houve omissão quanto ao tema em comento, esta C. Turma negou provimento ao recurso da reclamada, registrando, in verbis(ID. 3fd0d31 - Pág. 31):
"DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E (...) No entanto, em função da liminar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no dia 27 /06/2020 e considerando os esclarecimentos contidos na decisão proferida em 01/07 /2020, a questão acerca do índice a ser utilizado para a atualização monetária está sendo remetida para apreciação e definição na fase de execução do julgado pelo MM Juízo de 1° grau, observada a decisão vinculante que será proferida pelo Plenário do Excelso STF em futuro incerto. 
Ressalte-se, contudo, que na decisão proferida no dia 01/07/2020, acerca do agravo regimental apresentado pela Procuradoria Geral da República, o Ministro Gilmar Mendes declarou que "a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento dos processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção" (grifamos). 
Na sessão iniciada em 26/08/2020, no Pleno do Supremo Tribunal Federal, e encerrada no dia 27/08/2020, para julgamento das ADCs 58 e 59, colhidos oito votos dos integrantes da Corte Suprema, restou unânime a tese de que a TR não se presta a atualizar os créditos trabalhistas; não tendo sido concluído de forma definitiva o julgamento das ações em tela, em razão do pedido de vista regimental do Ministro Dias Tofolli, além de restar a possibilidade de agregação do voto do ilustre decano da Corte, Ministro Celso Mello, que atualmente se encontra afastado em licença médica. 
A incerteza acerca da data de conclusão do julgamento e a orientação contida na decisão do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não é necessária a paralisação de todos os feitos em execução no âmbito da Justiça do Trabalho, nos dá a certeza de que o comando a ser dirigido ao juízo da execução, em lugar do sobrestamento dos feitos, deve ser aquele que preserva a efetividade das decisões judiciais transitadas em julgado, com a estrita observância da razoável duração do processo. 
Assim sendo, este Relator entende que, até que seja dirimida a questão, autorizado está o cálculo da atualização monetária com a utilização do IPCA-E, sem qualquer modulação, e o prosseguimento na execução da dívida que restar incontroversa, ficando suspensa apenas a possibilidade de se complementar a apuração da correção monetária por outro índice mais vantajoso para o credor, de acordo com a decisão vinculante que vier a ser prolatada pelo STF. 
Contudo, não se pode perder de vista que a questão atinente ao índice de atualização monetária foi abordada apenas no recurso ordinário da ré, o que, salvo melhor juízo, impede que se resguarde, nesta decisão, eventual acréscimo por índice mais vantajoso que o IPCA-E determinado na sentença, sob pena de restar caracterizada a reformatio in pejus. 
Assim, pelas razões expostas, mantenho a decisão que determinou a adoção do IPCA-E para a atualização monetária dos créditos reconhecidos nesta ação. 
Nego provimento."
Registre-se que este relator não desconhece o resultado do julgamento, por ora, das ADCs 58 e 59, pelo E. STF. No entanto, o trânsito em julgado da aludida decisão ainda não ocorreu. 
Quanto à contradição apontada, razão assiste à embargante, na medida em que, no que tange à atualização monetária, o d. Juízo de origem registrou que incidirão juros e correção monetária na forma da lei vigente (id ced68bd - Pág. 7). 
Sendo assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, para, sanando a contradição apontada, alterar a parte final do tópico "DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E" do acórdão (id 3fd0d31 - Pág. 31), que passa a ter a seguinte redação: 
"Assim, pelas razões expostas, mantenho a decisão que determinou a incidência de juros e correção monetária na forma da lei vigente. 
Nego provimento." 
Reputam-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelo embargante, mesmo que não expressamente mencionados na presente decisão, na esteira da Súmula nº 297 e da OJ nº 118 da SDI-I ambos do C. TST.
III. CONCLUSÃO 
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para sanar a contradição apontada, na forma da fundamentação supra a qual integra este dispositivo. (...).”
 
 17.	Conforme registrei ao proferir a decisão liminar neste feito, a sentença não foi expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, fazendo simples remissão aos termos da lei vigente à época.
 
 18.	Assim, na situação sob exame, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário desta Corte na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os recentes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros(omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022, grifos nossos).
 
 19.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022.
 
 20.	Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 
 21.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente, em parte, a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator